Tribunal: TJES
Processo: 5020974-98.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020974-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JUVENAL LUIZ LOVATI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE (INSUFICIÊNCIA TRICÚSPIDE GRAVE SECUNDÁRIA AO CABO-ELETRODO VENTRICULAR DO MARCAPASSO). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 12.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5020974-98.2024.8.08.0012

Recorrente:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A

Recorrido:
JUVENAL LUIZ LOVATI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a requerida na realização do procedimento cirúrgico pleiteado (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida), além da condenação ao pagamento de danos morais (R$ 12.000,00).

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
que a cirurgia foi realizada na data originalmente agendada;
b)
impossibilidade de antecipação da cirurgia em razão da indisponibilidade de profissionais qualificados no Estado;
c)
que o procedimento pleiteado é eletivo, inexistindo recusa de atendimento (procedimento autorizado) e urgência na realização da cirurgia;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
e)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

É
sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que o autor, portador de cardiopatia grave (
insuficiência tricúspide grave secundária ao cabo-eletrodo ventricular do marcapasso), necessitou de realização de procedimento cirúrgico (remoção cabo eletrodo do marca-passo e materiais dispositivo para extração liberador, extensor eletrodo
bulldog
e bainha de dilatação mecânica
shortie evolution
), conforme indicação de seu médico assistente (laudos médicos de id. 12981097). Contudo, apesar da autorização da cirurgia pela requerida, houve a demora na sua realização, que somente aconteceu após o deferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos (registre-se que o procedimento foi solicitado pelo autor em 05/08/2024, cuja ação foi ajuizada em 04/10/2024 e a liminar concedida na mesma data, e a cirurgia realizada somente em 21/11/2024).

Por tais motivos, entendo que a conduta da parte requerida constitui em prática abusiva e evidente falha na prestação de serviço, agindo com acerto o juízo de origem na determinação de realização
do procedimento cirúrgico pleiteado, diante da excessiva demora na sua realização (que aconteceu mais de 03 meses depois de sua solicitação).

Ademais, inegável a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor, em decorrência de seu grave quadro de cardiopatia, sendo ilegal e abusiva a conduta da operadora de saúde recorrente em submeter o paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico
, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento de seu quadro de saúde.

Além do mais, a parte requerida/recorrente não comprovou/justificou a excessiva demora na realização da cirurgia em comento, não subsistindo a sua argumentação de indisponibilidade de profissionais qualificados no Estado, pois o procedimento cirúrgico foi realizado no Espírito Santo, no hospital Vitória Apart.

A propósito, constitui entendimento jurisprudencial pacífico que a demora excessiva do plano de saúde na realização do tratamento/cirurgia indicado pelo médico para tratamento da doença do paciente constitui prática abusiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANOS DE SAÚDE. Necessidade de realização com urgência de cirurgia de hernia de disco. Incontroverso que a requerida não nega o direito do autor, porém há demora injustificada na liberação do procedimento. Abusividade da conduta da operadora apelante. Concessão do prazo de dez dias para autorizar, custear e garantir o procedimento cirúrgico. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10075228520238260477 Praia Grande, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 16/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor

ultrapassou sobremaneira a esfera do mero dissabor, considerando a necessidade de realização da cirurgia com o material/procedimento indicado pelo seu médico assistente.

Ademais, importante ressaltar a imprescindibilidade na realização da cirurgia, por ser o autor portador de cardiopatia grave, somado ao fato de que o procedimento foi pleiteado desde o início de agosto de 2024 e que, mesmo após o deferimento da tutela de urgência em 04/10/24, a parte recorrente somente agendou o procedimento para 21/11/24.

Além disso, o requerente, na audiência de id. 12981205, asseverou que
[...] que seu coração está crescendo; que antes de entrar com ação foi várias vezes na Samp; que lhe davam protocolos mas não conseguia; que só conseguiu agendar depois de entrar com ação; que a cirurgia está marcada para o dia 21/11/2024”
(negritei).

Assim, no momento em que o consumidor mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida demora na realização da cirurgia.

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMORA EXCESSIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - OCORRÊNCIA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A injusta recusa da administradora de plano de saúde em cobrir o tratamento necessário para solucionar a enfermidade que acomete o segurado configura ofensa moral, passível de reparação - A indenização por danos morais deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, d a conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. V.V .: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -PLANO DE SAÚDE - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE-- DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS -- A demora injustificada na liberação de cirurgia de emergência legitima a busca do consumidor através da prestação jurisdicional. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente" (AgInt no REsp 1731656/RS)

(TJ-MG - Apelação Cível: 5008119-71.2023.8 .13.0016 1.0000.24 .192976-9/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024)

AP
ELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA . DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Caso em Exame 1- A autora é beneficiária de plano de saúde réu e solicitou, em 05/09/2022, autorização para realização de cirurgia de descompressão de coluna por via endoscópica, que, até o ajuizamento da ação, não foi concedida, tendo a operadora ré, UNIMED-RIO, alegado que tomou ciência do pedido em 20/11/2022 e autorizou o procedimento em 07/12/2022, dentro do prazo de garantia integral de cobertura . 2- Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), diante da demora na autorização da cirurgia. II- Questão em Discussão 3- O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade da operadora pela demora na autorização do procedimento cirúrgico e se a referida conduta gera o dever de indenizar por danos morais. III- Razões de Decidir: 4- Laudo médico que não caracteriza a cirurgia como eletiva, contrariando a alegação da ré . 5- Tratamentos prévios com infiltrações, sendo certo que a ocorrência de dores diárias associadas ao comprometimento neural evidencia a urgência do procedimento. 6- Restou comprovado que o pedido de autorização foi emitido em 05/09/2022 e que, em 18/10/2022, a operadora tinha conhecimento da solicitação, pois negou os materiais requeridos para realização do procedimento, tendo sida a autorização concedida somente em 07/12/2022, após o ajuizamento da ação, e realizada apenas em 05/01/2023. 7- A demora injustificada na autorização da cirurgia, além dos sucessivos reagendamentos por falta de fornecimento dos materiais, configura abuso por parte da operadora e ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais. [...]
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08174988120228190202 202400146556, Relator.: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/10/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, destacando-se que o autor teve que esperar por mais de três meses para a realização da cirurgia pleiteada.

Finalizando,
em relação às
astreintes
fixadas pelo não cumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto, especialmente considerando que
“[...] ação foi ajuizada em 04.10.2024 e, após duas intimações ignoradas (ids. 52302630 e 52574937), a requerida apenas entrou em contato com o autor em 29.10.2024 (id. 54015061) agendando o procedimento par ao dia 21.11.2024
”
(id. 12981208, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)